Tribunal: TCU
Processo: 019.103/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.103/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro da Silva (XXX.188.757-XX); Arthur Guarieiro Machado Barbosa (XXX.753.106-XX); Jessica Pinho Pereira (XXX.770.897-XX); Joao Vitor Soldatelli (XXX.951.490-XX); Miguel de Medeiros Sampaio Neto (XXX.685.992-XX); Natalia Pim Lucas Costa Lima (XXX.290.997-XX); Pablo Ferraz de Oliveira Castro (XXX.306.057-XX); Paulo Roberto de Souza Batista (XXX.422.339-XX); Sancler Pereira Carvalho Junior (XXX.160.237-XX); Thiago Cordeiro de Sousa (XXX.716.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.